Tribunal: TJDFT
Processo: 0746626-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GMOV-GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecimento do direito ao pagamento do auxílio-transporte sem a apresentação das passagens, bem como pagar as verbas vencidas de novembro/2015 em diante. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Auxílio transporte. Cumulação com GMOV - Gratificação de Movimentação. Impossibilidade. Verbas de mesma natureza. Dispõe o art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011 que o auxilio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. O pleito da parte é o reconhecimento do direito à percepção do auxílio transporte e a condenação ao pagamento das parcelas do período de novembro/2015 em diante. As fichas financeiras indicam que a servidora recebe a GMOV desde abril/2015 (ID 26623013 PAG 1-12). Dada a impossibilidade de cumulação de vantagens de mesma natureza ou semelhante, a autora não tem direito ao pagamento do auxílio-transporte. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.
E